Tribunal: TJSP
Processo: 1025122-45.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS DÉBITOS EXTINTOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS DÉBITOS EXTINTOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL DO VALOR EM DEBATE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.